Tribunal: TJDFT
Processo: 0744588-31.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL, LAUDO PERICIAL E CONFISSÃO INFORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E COMPENSADA COM REINCIDÊNCIA. READEQUAÇÃO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como laudo pericial e depoimentos policiais.
1.2. Os policiais militares que atenderam a ocorrência relataram que a vítima se encontrava abalada e afirmou ter sido agredida pelo companheiro, e informaram que o próprio acusado admitiu ter desferido tapas contra ela no momento da abordagem.
1.3. Diante do conjunto probatório harmônico e convergente, a absolvição não se mostra cabível.
2. A valoração negativa dos antecedentes é legítima quando baseada em condenações criminais transitadas em julgado anteriores ao fato, devidamente identificadas nos autos.
3. A prática de crime no curso do cumprimento de pena aplicada por delito anterior justifica a análise negativa da conduta social, não havendo que se falar em bis in idem.
4. Se o réu, quando da abordagem, admitiu informalmente aos policiais que agrediu fisicamente a vítima, consignando, ainda que não estava arrependido, cabível o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, na segunda fase da dosimetria. Pena readequada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.